Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. cumprimento de sentença. multa diária (astreintes). limitação. perdas e danos. não conhecido. supressão instância. agravo de instrumento desprovido. agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou o restabelecimento de contas do Instagram e Facebook da parte agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por perfil, posteriormente limitada a R$ 50.000,00 em sede de apelação.
2. O acórdão transitou em julgado em 12/07/2024. A decisão agravada oportunizou a discussão sobre eventuais perdas e danos, sem, contudo, decidir sobre o mérito da questão.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de conhecimento do pedido de perdas e danos; e (ii) a redução do valor da multa fixada para o descumprimento da obrigação de fazer.
III. Razões de decidir
4. O pedido relativo às perdas e danos não pode ser conhecido, pois a decisão agravada apenas facultou à parte exequente a apresentação de provas materiais sobre o tema, sem emitir juízo de mérito.
5. O acórdão que limitou a multa a R$ 50.000,00 considerou a proporcionalidade e razoabilidade da penalidade, observando que o prazo razoável para cumprimento da obrigação seria de 10 dias.
6. Não há alteração fático-jurídica apta a justificar a nova redução do valor da multa, pois as circunstâncias já foram analisadas no julgamento anterior.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 500; CPC, art. 537, §1o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão no 1736030, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 08/08/2023.